Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. REGULARIDADE QUESTIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. ATO LEGAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU IRRAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória, que julgou improcedentes os pedidos, mantendo o ato administrativo de indeferimento de licença de funcionamento para usina de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo do Distrito Federal que indeferiu a Licença de funcionamento da Usina de Reciclagem de Resíduos Sólidos da Construção Civil (ATTR), no Processo SEI 00308-00000817/2023-28.
III. Razões de decidir
3. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se limitar aos aspectos legais, notadamente à observância de requisitos ou elementos como competência, forma, objeto, motivação e finalidade, sendo defesa a incursão no mérito, ou seja, nos critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública.
4. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada – Súmula 665 do STJ.
5. O ato administrativo impugnado além de atender aos requisitos consentâneos do Direito Administrativo, trouxe razoável motivação para o indeferimento do pedido, conforme fundamentação jurídica trazida em Nota Técnica.
6. Além de ficar evidente a legalidade do ato, o Autor/Apelante não demonstrou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, no caso, eventual teratologia ou desproporcionalidade manifesta da decisão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) A autorização de localização, também chamada de “Viabilidade de Localização”, consoante art. 9o, da Lei Distrital no 5.547/2015, é concedida para atividades econômicas e auxiliares que sejam compatíveis com os parâmetros de uso e ocupação do solo definidos para o local pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, pelo respectivo Plano de Desenvolvimento Local – PDL e pelas demais normas de uso e ocupação do solo aplicáveis; (II) ainda que adquirido o licenciamento ambiental, não cumpridos os requisitos do PDOT, inviável a concessão da viabilidade de localização e, por consequência, da licença de funcionamento.